Tribunal: TJPA
Processo: 0872740-96.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872740-96.2018.8.14.0301

APELANTE: YASMIN LOHANNY BRANDAO FREIRE DE SALES, TAMMY EMY PRISCYLLA BRANDAO FREIRE

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0872740-96.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB-PA: 11.270 E OUTROS

APELADA:

YASMIN LOHANNY BRANDÃO FREIRE DE SALES

ADVOGADO: DALVA FERREIRA BRANDÃO OAB/PA 25.517

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PLANO DE SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – FIXAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$8.000,00) – MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO

–RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Restou demonstrada a ocorrência da falha na prestação do serviço, onde o apelante não garantiu a presença de profissional especialista adequado (hematologista) ao tratamento da apelada na cidade de Imperatriz/MA, onde se encontrava em razão de férias;

2 – Tal falha decorreu no retorno prematuro da apelada à cidade de Belém, posto que se encontrava em outro Estado em razão de suas férias escolares;

3 – Recurso de Apelação
conhecido

e não provido
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS
movida por
YASMIN LOHANNY BRANDÃO FREIRE DE SALES
contra a apelante e mais

UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
HOSPITAL SÃO RAFAEL
,

julgou procedente a ação, condenando solidariamente os réus em danos morais.

Em sua exordial (ID. 2551740), a autora narrou que é titular do plano de saúde Unimed Unimax Nacional, e que ao visitar parentes na cidade de Imperatriz/MA, onde necessitou de atendimento médico posto que é portadora de anemia falciforme, hipopituitarismo e distúrbio ventilatório obstrutivo leve, dentre outros.

No entanto, ao buscar hospital conveniado a Unimed na cidade de Imperatriz/MA, teve dificuldades em encontrar médico especialista (hematologista), bem como restou ausente em sua guia de internação a necessidade de transfusão de sangue, tendo que retornar a Belém para tentar garantir o devido atendimento.

Requereu a condenação da requerida ao pagamento de valores a título de danos morais, em atenção a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 2551870), julgando a ação procedente, condenando a Unimed Belém ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformada, a Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico interpôs recurso de apelação (ID. 1159283).

Alega, em síntese, a existência de erro de julgamento, ao passo que restou ausente qualquer falha de prestação de serviço, inexistindo assim ato ilícito.

Aduz também a inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, bem como requereu de forma subsidiaria a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Foi apresentada contrarrazões (ID. 2551890), na qual a apelada pugnou pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público com atuação no segundo grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 4461764).

Considerando ser a apelada portadora de doenças graves, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 1.048, I do CPC.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

O apelante foi condenado por falha na devida prestação do serviço, vez que a apelada foi posta diante de injustificada espera para receber o devido atendimento com médico especialista (hematologista), enquanto realizava viagem de férias ao Estado do Maranhão, mais especificamente na cidade de Imperatriz, onde foi atendida por hospital conveniado a Unimed.

O recorrente alega inicialmente a existência de erro de julgamento, posto que, estaria ausente nos autos qualquer comprovação de falha na prestação do serviço, inexistindo assim ato ilícito.

Ocorre que esta não é a realidade dos fatos.

O Apelante alega que o relatório de evolução do dia 09/07/2018 expõe que a paciente estava internada aos cuidados de hematologista, todavia, dos relatórios de evolução juntados aos autos, em nenhum consta assinatura de médico hematologista que demonstre o real acompanhamento da paciente por médico desta especialidade.

Constam somente o nome do prestador assistente, Dr. Moacyr Zucarelle Junior, da Dra. Andreia N. D. L. Medeiros, infectologista que remeteu a paciente aos cuidados de hematologista, e constam assinaturas de diversas enfermeiras, porém, não consta nos autos a comprovação de que a apelada foi realmente acompanhada por médico especialista (Num. 2551759 - Pág. 13/24).

Ressalto a resposta por e-mail enviada pela apelante à apelada, na qual expõe que foi localizado na área de abrangência de Imperatriz uma médica credenciada, contudo, ela só tinha disponibilidade para o dia 19/07/2018, o que iria decorrer em espera excessiva pela paciente (ID. 2551763 - Pág. 1).

Dessa forma, evidente a falha na prestação do serviço, restando demonstrada a ausência de profissional na especialidade hematologista para realizar o acompanhamento da apelada enquanto internada, bem como restou provado que a apelada teve que retornar a Belém de forma antecipada, ante a ausência do devido tratamento na cidade de Imperatriz (ID. 2551759 - Pág. 24).

Assim, não assiste razão ao apelante quanto à sua argumentação de inexistência do ilícito.

Por fim, alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que todos sabemos a sensação de impotência em que qualquer pessoa fica diante de uma situação dessas, em que se paga uma plano de saúde e quando se é acometido de uma doença não lhe é fornecido o atendimento adequado, ainda mais no caso concreto, em que a apelada se encontrava em outra cidade e foi forçada a retornar a esta Capital, por lá não lhe ter sido oferecido profissional médico na especialidade necessária a seu atendimento.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o

apelante é um das maiores planos de saúde do país, o valor fixado de R$8.000,00 (oito mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a

despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários do plano de saúde do apelante.

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e,
nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 27/04/2022